Tribunal: TJES
Processo: 0005355-23.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005355-23.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL INACIO RODRIGUES e outros

APELADO: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005355-23.2018.8.08.0014

APELANTE/APELADO:
CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP

APELADO/APELANTE:
RAFAEL INACIO RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUÍZO PROLATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão de vício oculto e omissão dolosa quanto ao sistema de esgoto do imóvel adquirido.

2. O autor alegou ter sido induzido a erro ao acreditar que o apartamento seria ligado à rede pública de esgoto, quando na verdade era servido por fossa séptica oculta e insuficiente. Pleiteou devolução dos valores pagos e indenização por danos morais e materiais.

3. A sentença extinguiu, sem resolução de mérito, os pedidos rescisórios em razão da venda do imóvel no curso da lide, mas condenou a construtora ao pagamento de R$ 4.963,26 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) definir se a construtora incorreu em falha no dever de informação e em vício construtivo ao omitir a existência de fossa séptica;

(ii) verificar se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis;

(iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a aplicabilidade da suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O dever de informação é elemento essencial nas relações de consumo (CDC, art. 6º, III), impondo ao fornecedor o ônus de comunicar de forma clara e precisa todas as características relevantes do produto ou serviço. Ao informar que os esgotos “seguem para a rede coletora pública”, a construtora violou a boa-fé objetiva (CC, art. 422) e induziu o consumidor a erro substancial (CC, art. 147).

6. O vício construtivo restou comprovado pela execução técnica deficiente do sistema de esgoto, que se limitou à instalação de tanque séptico sem as unidades complementares exigidas pelas normas da ABNT (NBR 7229/1993 e 13969/1997), comprometendo a funcionalidade e causando transbordamento de efluentes.

7. O dano material, consubstanciado nas despesas com ITBI, taxas e emolumentos, decorre diretamente da conduta culposa da construtora, configurando dano emergente indenizável (CC, art. 402), não se aplicando a regra do art. 490 do CC diante da ilicitude do negócio.

8. O dano moral, por sua vez, é afastado. O autor não residia no imóvel, destinado à locação, e não houve violação direta a direitos da personalidade. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1827064/SP; AgInt no AREsp 1288145/DF) estabelece que o mero inadimplemento contratual ou vício construtivo não gera dano moral presumido, salvo em situações excepcionais de afetação pessoal significativa.

9. Quanto aos honorários, a condenação em 15% para cada parte viola o limite do art. 85, §2º, do CPC. Diante da sucumbência mínima da construtora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao autor o pagamento integral das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 147.963,00).

10. Reconhecida a condição de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos. Parcial provimento ao recurso da Construtora Avenida Ltda - EPP para: (i) afastar a condenação por danos morais; (ii) manter a condenação por danos materiais (R$ 4.963,26); e (iii) inverter integralmente os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa. Parcial provimento ao recurso de Rafael Inácio Rodrigues para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento:

A construtora que omite informação relevante sobre o sistema de esgotamento sanitário do imóvel viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, respondendo pelos danos materiais decorrentes.

O dano moral decorrente de vício construtivo não se presume, devendo ser demonstrada ofensa efetiva a direitos da personalidade.

Caracterizada a sucumbência mínima da construtora, cabe ao autor suportar integralmente as custas e honorários, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 147, 402, 422, 441 e 490; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1288145/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005355-23.2018.8.08.0014

APELANTE/APELADO:
CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP

APELADO/APELANTE:
RAFAEL INACIO RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUÍZO PROLATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão de vício oculto e omissão dolosa quanto ao sistema de esgoto do imóvel adquirido.

2. O autor alegou ter sido induzido a erro ao acreditar que o apartamento seria ligado à rede pública de esgoto, quando na verdade era servido por fossa séptica oculta e insuficiente. Pleiteou devolução dos valores pagos e indenização por danos morais e materiais.

3. A sentença extinguiu, sem resolução de mérito, os pedidos rescisórios em razão da venda do imóvel no curso da lide, mas condenou a construtora ao pagamento de R$ 4.963,26 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) definir se a construtora incorreu em falha no dever de informação e em vício construtivo ao omitir a existência de fossa séptica;

(ii) verificar se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis;

(iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a aplicabilidade da suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O dever de informação é elemento essencial nas relações de consumo (CDC, art. 6º, III), impondo ao fornecedor o ônus de comunicar de forma clara e precisa todas as características relevantes do produto ou serviço. Ao informar que os esgotos “seguem para a rede coletora pública”, a construtora violou a boa-fé objetiva (CC, art. 422) e induziu o consumidor a erro substancial (CC, art. 147).

6. O vício construtivo restou comprovado pela execução técnica deficiente do sistema de esgoto, que se limitou à instalação de tanque séptico sem as unidades complementares exigidas pelas normas da ABNT (NBR 7229/1993 e 13969/1997), comprometendo a funcionalidade e causando transbordamento de efluentes.

7. O dano material, consubstanciado nas despesas com ITBI, taxas e emolumentos, decorre diretamente da conduta culposa da construtora, configurando dano emergente indenizável (CC, art. 402), não se aplicando a regra do art. 490 do CC diante da ilicitude do negócio.

8. O dano moral, por sua vez, é afastado. O autor não residia no imóvel, destinado à locação, e não houve violação direta a direitos da personalidade. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1827064/SP; AgInt no AREsp 1288145/DF) estabelece que o mero inadimplemento contratual ou vício construtivo não gera dano moral presumido, salvo em situações excepcionais de afetação pessoal significativa.

9. Quanto aos honorários, a condenação em 15% para cada parte viola o limite do art. 85, §2º, do CPC. Diante da sucumbência mínima da construtora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao autor o pagamento integral das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 147.963,00).

10. Reconhecida a condição de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos. Parcial provimento ao recurso da Construtora Avenida Ltda - EPP para: (i) afastar a condenação por danos morais; (ii) manter a condenação por danos materiais (R$ 4.963,26); e (iii) inverter integralmente os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa. Parcial provimento ao recurso de Rafael Inácio Rodrigues para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento:

A construtora que omite informação relevante sobre o sistema de esgotamento sanitário do imóvel viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, respondendo pelos danos materiais decorrentes.

O dano moral decorrente de vício construtivo não se presume, devendo ser demonstrada ofensa efetiva a direitos da personalidade.

Caracterizada a sucumbência mínima da construtora, cabe ao autor suportar integralmente as custas e honorários, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 147, 402, 422, 441 e 490; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1288145/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005355-23.2018.8.08.0014

APELANTE/APELADO:
CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP

APELADO/APELANTE:
RAFAEL INACIO RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUÍZO PROLATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por ambas as partes contra a sentença (ID 70758186), integrada pela Decisão em Embargos de Declaração (ID 76294413), proferidas nos autos da “Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por RAFAEL INACIO RODRIGUES em desfavor de CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP.

Na origem, o Autor, RAFAEL INACIO RODRIGUES, pleiteia em sua petição inicial a rescisão do contrato de compra e venda do apartamento, fundamentando seu pedido na alegação de vício oculto (Art. 441, CC) e omissão dolosa (Art. 147, CC) por parte da Construtora-Ré. Alega que foi induzido a erro ao acreditar que o imóvel seria ligado à rede pública de esgoto, quando, na verdade, era servido por uma fossa séptica oculta e insuficiente. Em decorrência dessa violação contratual, requer a devolução integral dos valores pagos, incluindo o sinal (R$ 13.000,00) e as parcelas do financiamento, cumulada com a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.963,26) referentes às despesas de transação, e indenização por danos morais (R$ 13.000,00).

A sentença recorrida concluiu que o Autor alienou o imóvel objeto da lide a terceiros durante o trâmite processual, fato que tornou materialmente impossível o retorno das partes ao
status quo ante
. Em razão disso, extinguiu, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, os pedidos de rescisão do negócio jurídico, devolução das parcelas do financiamento e devolução dos valores pagos a título de sinal. Contudo, manteve a condenação da Ré quanto à devolução de R$ 4.963,26 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais acerca das despesas com o negócio, bem como o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à sua análise de forma conjunta, dada a similitude da matéria analisada.

Segundo se depreende, a discussão posta perante esta instância revisora cinge-se à responsabilidade civil da construtora Ré por suposta falha no dever de informação e vícios construtivos relacionados ao sistema de esgotamento sanitário do empreendimento.

A sentença objurgada reconheceu o ato ilícito, mas extinguiu os pedidos rescisórios pela venda do bem no curso da lide, mantendo a condenação por danos morais e materiais.

Versa a controvérsia, neste ponto, a aferir se a construtora efetivamente induziu o consumidor a erro e se o sistema de fossa séptica implantado configurou vício construtivo. A Construtora Apelante alega a inexistência de ilícito, aduzindo que a informação era pública e que a fossa era a única solução viável ante a omissão do Poder Público. Contudo, tal argumento não encontra respaldo no acervo probatório.

No caso em exame, verifica-se de forma inequívoca a ocorrência de falha no dever de informação, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A própria Construtora forneceu ao Autor o “Manual do Proprietário” (fl. 297 - “Doc. 25”), no qual constava expressamente que os esgotos “seguem para a rede coletora pública”.

Tal informação é confirmada pelo Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura (fls. 208 a 211 - “Doc. 12: Cópia do Boletim de Cadastro imobiliário”), que igualmente indicava a existência de rede de esgoto, e não de fossa séptica. Assim, a confiança do consumidor não apenas se mostra justificável, mas decorre diretamente da conduta informativa da Ré, cuja omissão posterior rompeu o equilíbrio contratual e afrontou a boa-fé objetiva.

De igual modo, o vício construtivo resta plenamente demonstrado. As provas carreadas aos autos evidenciam que a RÉ executou sistema de tratamento de esgoto de forma tecnicamente deficiente, limitando-se à instalação de tanque séptico sem as indispensáveis unidades complementares de filtração e disposição final, em desacordo com as normas da ABNT (normas nº 7229/1993 e nº 13969/1997). Tal omissão técnica comprometeu a funcionalidade do sistema e resultou em transbordamento de efluentes nas áreas comuns, notadamente após a ocupação do Bloco B. Inviável, pois, imputar aos moradores qualquer parcela de culpa sob o argumento de ausência de manutenção, porquanto, segundo os depoimentos colhidos pelo Ministério Público (“Doc. 7: Cópia do Inquérito MPES registrado em razão do direcionamento dos resíduos para a rede pluvial” e “Doc. 14: Cópia fornecida ao Autor do processo n° 5590/2014 que tramita na Prefeitura Municipal de Colatina”), estes desconheciam por completo a existência da fossa, não lhes sendo exigível conduta preventiva ou reparatória.

Nesse contexto, entendo que agiu com acerto a sentença recorrida ao reconhecer a responsabilidade da Ré, razão pela qual nego provimento ao recurso neste capítulo.

Em seu arrazoado, a Apelante CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP sustenta que a condenação à devolução de R$ 4.963,26 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), referentes a ITBI, taxas e emolumentos, é indevida, pois tais custos, por força do contrato e do Art. 490 do Código Civil, incumbem ao comprador. A insurgência, todavia, não merece prosperar.

A regra geral de atribuição de despesas ao comprador, prevista no art. 490 do Código Civil, opera sob a premissa da higidez do negócio jurídico e do cumprimento das obrigações por ambas as partes. O referido dispositivo legal preceitua:

"Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição."

Ocorre que, no caso em tela, a celebração do negócio e, por conseguinte, o dispêndio de tais valores pelo Autor, decorreram de conduta culposa da própria Apelante. Os autos demonstram fartamente a violação positiva do contrato, especificamente a quebra dos deveres anexos da boa-fé objetiva, consoante o art. 422 do CC, notadamente o dever de informação.

Como visto, a Requerida comercializou o imóvel afirmando, em seu
"Manual do Proprietário"
, que os esgotos seguiriam para a
"rede coletora pública"
, quando, em verdade, o empreendimento era servido por uma fossa séptica única, fato que a Ré confessou em contestação só ter descoberto ao final da obra. Tal conduta configura omissão dolosa (Art. 147 do CC) e vício redibitório (Art. 441 do CC), pois ocultou qualidade essencial do bem.

As despesas que o Autor teve para registrar um imóvel viciado constituem dano emergente direto (Art. 402 do CC) e devem ser ressarcidas por quem deu causa ao vício.

Mantém-se, portanto, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, tal como fixada na origem.

Noutro giro, quanto aos danos morais, entendo que assiste razão à Apelante CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP.

O dano moral decorrente de vício construtivo, especialmente relacionado a saneamento, encontra fundamento na grave violação à dignidade do morador, no abalo à sua saúde, sossego e na frustração da legítima expectativa de habitabilidade.

Contudo, é fato incontroverso nos autos, extraído do depoimento pessoal do próprio Autor/Recorrido, que este não residia no imóvel e o destinava à locação, ou seja, tratava-se de um investimento.

A ausência de afetação direta à sua moradia, rotina e higidez pessoal afasta a configuração do dano moral
in re ipsa
(presumido). Embora a frustração contratual e o transtorno de administrar um bem viciado configurem aborrecimento, tal situação, no caso específico do Autor, não se demonstrou apta a ultrapassar a esfera do mero dissabor negocial e do prejuízo material, não havendo prova de lesão efetiva a direito da personalidade.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta danos morais, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam a esfera da dignidade humana. A título ilustrativo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral.
Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra . Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)

Ademais, ainda na esteira jurisprudencial do STJ, as hipóteses de vícios construtivos, o dano moral não decorre automaticamente, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva e relevante ofensa aos direitos da personalidade dos proprietários do imóvel. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL . VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel.
Na hipótese, a conduta da construtora extrapolou o simples aborrecimento ou dissabor, causando séria angústia e sofrimento íntimo aos autores e sua família, não se caracterizando como mero inadimplemento contratual . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1288145 DF 2018/0103918-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Destarte, a sentença deve ser reformada neste ponto para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Prosseguindo, os Apelantes insurgem-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais. Sem maiores digressões, com razão os recorrentes.

A decisão (ID 76294413) fixou 15% para o patrono do Autor e 15% para o patrono da Ré. Tal fixação, além de utilizar bases de cálculo distintas acerca da condenação e do proveito econômico, viola o teto legal de 20% (vinte por cento) estabelecido no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil:

"Art. 85. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, [...]."

Com a reforma ora promovida para afastar os danos morais, a configuração da sucumbência deve ser reavaliada.

Na hipótese, o valor da causa é de R$ 147.963,00 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais).

O Autor-Recorrido, em sua exordial, pleiteou: (1) Rescisão contratual e devolução de valores, pleito que foi extinto por perda de objeto; (2) Danos Morais, que foram julgados improcedentes; e, (3) Danos Materiais, fixados em R$ 4.963,26 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), pleito este julgado procedente.

É manifesto que o Autor decaiu da parte substancial de seus pedidos. O seu único êxito é relativo aos danos materiais, no valor de R$ 4.963,26 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) é ínfimo perante o valor da causa e os demais pedidos extintos ou julgados improcedentes. A Ré/Apelante, portanto, sucumbiu em parte mínima do pedido, atraindo a incidência do Art. 86, parágrafo único, do CPC:

"Art. 86. [...] Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Necessária, portanto, a inversão total dos ônus sucumbenciais, para condenar o Autor, RAFAEL INACIO RODRIGUES, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da Ré CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP.

Fixo os honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 147.963,00). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do Art. 98, § 3º, do CPC, por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido na origem.

Por fim, o Autor RAFAEL INACIO RODRIGUES, em seu apelo, pede que conste expressamente a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC. Tendo em vista a redistribuição e a condenação que lhe foi imposta, e sendo ele beneficiário da Justiça Gratuita (ID 16662446), o provimento do recurso neste ponto é necessário para garantir a clareza do dispositivo.

Ante ao exposto,
conheço de ambos os recursos
para:

(I) dar parcial provimento ao apelo
interposto pela CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP, para reformar a r. sentença (integrada pela decisão ID 76294413), a fim de: (i) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais (no valor de R$ 6.000,00); (ii) Manter a condenação da Ré (Construtora) apenas quanto aos danos materiais (R$ 4.963,26), nos termos da sentença; (iii) Reconhecer a sucumbência mínima da Ré-Apelante e, por conseguinte, inverter integralmente o ônus da sucumbência (Art. 86, parágrafo único, CPC), condenando o Autor-Recorrido (RAFAEL INACIO RODRIGUES) ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 147.963,00), observada a suspensão da exigibilidade (Art. 98, § 3º, CPC);

(II) dar parcial provimento ao recurso
de RAFAEL INACIO RODRIGUES, unicamente para determinar que a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao Autor (custas e honorários) permaneça suspensa, nos termos do Art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.